Tribunal: TJSP
Processo: 0002546-52.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002546-52.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DIOVANI DIAS PEREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002546-52.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Voto no 18.277 (1)
Agravante: DIOVANI DIAS PEREIRA DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM UR5 Presidente Prudente
Magistrado: Fabio Alexandre Marinelli Sola
É agravo de execução penal tirado por Diovani Dias
Pereira da Silva, em face de r. decisão de fls. 47/8, do d. juízo do Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR5 Presidente Prudente, que
indeferiu pedido de livramento condicional, uma vez que, na ótica do agravante,
estariam preenchidos os requisitos legais (fls. 03/6).
O recurso foi regularmente processado, tendo, o d.
magistrado de 1o grau, mantido a r. decisão impugnada.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do agravo (fls. 56/8).
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
O ato decisório pautou-se pela necessidade de o
agravante antes vivenciar a semiliberdade, como prova de que irá absorver a
terapêutica penal.
Analisou, o d. magistrado, toda a documentação trazida
ao expediente e considerou, a par do preenchimento do requisito objetivo, bom
comportamento carcerário e exame criminológico favorável, não recomendável a
concessão do livramento condicional.
Destarte, tem-se que o cumprimento do requisito de
ordem objetiva não confere ao agravante, de per si, o direito de ser colocado em
liberdade, sendo imperiosa a averiguação do subjetivo, que não se esgota com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002546-52.2020.8.26.0996 -Voto no
3
atestado de boa conduta carcerária.
Acrescente-se, ainda, que o magistrado não está
adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, a teor do art. 182 do
Código de Processo Penal, à vista das circunstâncias do caso.
Realmente, quando se trata de libertação saliente-se
considera-se necessário e prudente bem avaliar a real e a efetiva possibilidade
do agravante de se adaptar à vida extramuros, sem colocar em risco a
Sociedade.
Não havendo tais certeza e segurança, mormente em
casos de crimes desestabilizadores da sociedade
roubos majorados e
estelionato (fl. 21) , torna-se inviável a soltura.
Então, agraciado o reeducando com promoção ao
intermediário em 18.02. p.p. (fls. 47/8), prudente, no caso, que seja observado
seu desenvolvimento na etapa atual, para a concessão de posteriores benefícios.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
ficando mantida, por seus bem deduzidos fundamentos, a r. decisão agravada.
MAURICIO VALALA
Relator